Tribunal: TJPA
Processo: 0805897-04.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805897-04.2026.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805897-04.2026.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

PACIENTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 147, §1º, CP). INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Pedro Paulo dos Santos Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0820669-64.2025.8.14.0401, com pedido de trancamento por suposta inépcia da denúncia.

II. Questão em Discussão

2. Verifica-se se a denúncia apresenta inépcia por ausência de precisão em datas, horários e circunstâncias específicas das ameaças, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de Decidir

3. O trancamento de ação penal via habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (RHC nº 154.261/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 15/12/2021).

4. A denúncia atende ao art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação jurídica e rol de testemunhas, incluindo relação conjugal de mais de 40 anos, condutas reiteradas de ameaça (como "chumbinho" em comida/bolsa, "boca cheia de formiga" e "o que é teu tá guardado"), contexto de violência doméstica agravada por alcoolismo e adultério, período aproximado dos fatos e episódio específico em 01/08/2025, às 19h30 ("Vocês são duas cobras, vão pagar o pato lá na frente"), corroborado por declaração da vítima (Edna Costa Lima) e testemunha ocular (filha Érika Vanessa Costa Lima).

5. Nos crimes de violência doméstica habitual ou reiterada, admite-se flexibilização na exata individualização cronológica, desde que haja contexto fático delimitado, bastando elementos suficientes para o exercício da ampla defesa (STJ, AgRg no AREsp nº 1.573.676/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2019). A palavra da vítima assume relevância probatória quando coerente e corroborada (STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/08/2023).

6. Diferencia-se dos precedentes invocados pela defesa, que tratam de imputações coletivas ou descrições vagas, inexistentes no caso, onde há condutas concretas e individualizadas ao paciente, permitindo contraditório pleno na instrução criminal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Habeas Corpus conhecido e denegado, mantendo-se o prosseguimento da Ação Penal nº 0820669-64.2025.8.14.0401.
Tese de julgamento: A denúncia por ameaça no âmbito doméstico não é inepta quando descreve contexto contínuo de violência com ameaças específicas reiteradas, episódio datado e corroborado por testemunha, atendendo ao art. 41 do CPP e viabilizando a ampla defesa, não justificando trancamento excepcional via habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; CP, art. 147, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: RHC nº 154.261/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 15/12/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.573.676/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Pedro Sotero.

Belém/PA,
09
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805897-04.2026.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

PACIENTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0820669-64.2025.8.14.0401
.

Sustenta a impetrante, em síntese, a
inépcia da denúncia
, sob o argumento de que a peça acusatória não teria indicado com precisão as datas, horários e circunstâncias específicas das supostas ameaças atribuídas ao paciente, limitando-se a narrativa genérica de fatos, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, que a autoridade apontada como coatora, ao rejeitar a preliminar de inépcia arguida na resposta à acusação, teria incorrido em constrangimento ilegal, razão pela qual requer,
em sede liminar
, o
trancamento da ação penal
, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida e requisitei informações ao juízo inquinado coator. (id.34502166)

Em 12/03/2026 foram prestadas as seguintes informações: (id.34570439)

“Em 30/10/2025, foi oferecida Denúncia pelo Órgão Ministerial em desfavor do Paciente PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA, “pela prática do crime previsto no Art. 147, §1º, do Código Penal”.

Em 31/10/2025, este Juízo Recebeu a Denúncia em desfavor do Paciente PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA, por incurso no delito previsto no art. 147, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Em 29/11/2025, ocorreu a Citação do paciente pelo Oficial de Justiça.

Em 22/01/2026, a Representante Judicial do paciente PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA, apresentou Resposta à Acusação, arguindo como preliminar a Inépcia da Denúncia alegando que “o Ministério Público NÃO INDICOU de forma precisa os dias e a horas em que teriam ocorrido as condutas criminosas. A denúncia limita-se a mencionar, de forma VAGA e GENÉRICA, que o réu supostamente estaria ameaçando a vítima, deixando de indicar com clareza as datas, os horários, os locais e as demais circunstâncias em que a alegada conduta criminosa teria ocorrido”. Prosseguindo que, a Denúncia “não satisfez os requisitos exigidos no art. 41 do CPP, já que não houve a exposição dos fatos, com todas as suas circunstâncias em relação às infrações penais apontadas, portanto, dificultando a defesa, sobretudo no que diz respeito à análise de eventual prescrição”.

Em 26/01/2026, o Órgão Ministerial apresentou a manifestação, nos seguintes termos: “A denúncia expõe com clareza o fato imputado, contextualiza a dinâmica da violência psicológica no âmbito doméstico e descreve as condutas atribuídas ao denunciado de modo a permitir o pleno exercício defensivo, inclusive com a indicação das pessoas envolvidas, da relação entre agressor e vítima e das frases intimidatórias proferidas em diferentes ocasiões, além de referir episódio recente com indicação de horário aproximado”. Prosseguindo que “No tocante à alegada ausência de precisão temporal, é importante registrar que a narrativa acusatória não se limita a afirmações genéricas: descreve um histórico de ameaças reiteradas, menciona período aproximado para a última ameaça envolvendo suposto envenenamento e aponta ocasião concreta de discussão em que o acusado teria dirigido palavras de intimidação à vítima e à filha”.

Em 26/01/2026, este Juízo Ratificou o Recebimento da Denúncia rejeitando a preliminar apresentada pela defesa do paciente PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA, tendo em vista que. a denúncia preenche os requisitos legais, porquanto descreve suficientemente a conduta atribuída ao réu. E que, ainda que a defesa entenda que a narrativa seja genérica, é importante destacar que a análise aprofundada da materialidade e autoria da infração penal compete ao mérito da ação penal, não podendo ser antecipada nesta fase de admissibilidade. A suposta ausência de provas ou detalhamentos específicos não implica, por si só, a inépcia da peça acusatória, pois tais elementos poderão ser discutidos e avaliados no decorrer da instrução processual, onde as partes terão oportunidade para produzir provas e esclarecer os fatos narrados. Quanto à alegação de prejuízo à análise da prescrição, a denúncia delimita temporalmente os fatos, indicando período certo e compatível com a persecução penal. Eventual discussão mais aprofundada acerca do marco temporal exato, poderá ser objeto de apreciação ao longo da instrução criminal, não constituindo óbice ao recebimento da Denúncia nesta fase processual. Assim, a denúncia descreve fato típico, com indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo apta a ensejar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Neste momento, os autos se encontram acautelados em Secretaria aguardando a realização da audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 14/04/2026 às 10h00min.”

Nesta Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pela denegação do writ.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0820669-64.2025.8.14.0401
.

O foco da impetração consiste no trancamento da ação penal nº
0820669-64.2025.8.14.0401
, sob o fundamento de
inépcia da denúncia, tendo em vista
que a peça acusatória não teria indicado com precisão as datas, horários e circunstâncias específicas das supostas ameaças atribuídas ao paciente, limitando-se a narrativa genérica de fatos, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

O trancamento de inquérito policial e de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade (RHC n. 154.261/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 15/12/2021).

Com efeito, impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, constituiu uma hipótese de extrema excepcionalidade, mormente porque a estreiteza da via do
habeas corpus
não permite profunda incursão na seara probatória, razão pela qual se exige uma razoável certeza das condições acima excepcionadas para o trancamento da ação penal, com demonstrações inequívocas das alegações erigidas.

Na espécie, a controvérsia cinge-se à aferição de inépcia da denúncia.

No caso em comento, o paciente foi denunciado pelo crime tipificado no art. 147, § 1º, do CPB.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação jurídica e o rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“(...)
De acordo com o Inquérito Policial anexas, o denunciado PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA, livre e conscientemente, vem ameaçando causar mal injusto e grave a sua companheira, EDNA COSTA LIMA.

Conforme consta em termo de declaração (ID. 159569349, pág. 06), a vítima narrou que convive com o denunciado há mais de quarenta anos, sendo casados legalmente, e que, do relacionamento, tiveram dois filhos.

Afirmou que, ao longo de toda a convivência, o réu manteve comportamento ríspido e grosseiro, tratando-a com desdém e, com frequência, dirigindo-se a ela de forma agressiva, “dando patadas”. Ademais, informou que tal comportamento se intensificava sempre que ele fazia uso de bebida alcoólica, ocasião em que se tornava ainda mais agressivo verbalmente. Relatou ter procurado a unidade policial em razão do acirramento das tensões no ambiente doméstico, especialmente após sua filha, Érika Vanessa Costa Lima, descobrir que o denunciado mantinha um relacionamento extraconjugal. Alegou que, essa descoberta ocorreu há cerca de duas semanas e, na data do dia 30/07/2025, o denunciado saiu de casa alegando que iria a um evento e não retornaria para dormir. Contudo, sua filha apurou que ele estava na residência da suposta amante.

Posteriormente, na manhã do dia seguinte, o réu saiu novamente e somente retornou no início da noite. Ao chegar, foi confrontado por Érika, que afirmou saber de tudo, e, diante da situação, a vítima decidiu registrar na delegacia as ameaças que vinha sofrendo há algum tempo.

Nesse contexto, relatou que, por diversas ocasiões, o companheiro ameaçava colocar “chumbinho” (veneno) em sua bolsa ou em sua comida, verbalizando tais ameaças tanto em estado de embriaguez quanto sóbrio. Acrescentou que, a última ameaça dessa natureza ocorreu
há cerca de dois meses
. Ressaltou ainda que, em algumas situações, ao ser confrontado, o réu costumava dizer que estava apenas “brincando”, contudo, tais afirmações lhe causavam intenso medo e angústia. Destacou, inclusive, que sua filha, Érika Vanessa Costa Lima, presenciou uma dessas ameaças relacionadas ao uso de “chumbinho”, o que evidencia que não se tratava de um episódio isolado, mas sim de uma conduta reiterada.

Por fim, a declarante mencionou que o companheiro já havia se referido a ela em outras ocasiões com frases ameaçadoras, tais como: “Qualquer dia desses tu vai amanhecer com a boca cheia de formiga” e “O que é teu tá guardado”. Tais expressões foram proferidas em diferentes momentos, reforçando o clima constante de intimidação.

No episódio mais recente, ocorrido na data do dia 01/08/2025, por volta das 19h30, durante a discussão motivada pela descoberta do relacionamento extraconjugal, o autor dirigiu-se à declarante e à filha afirmando: “Vocês são duas cobras, vocês vão pagar o pato lá na frente.

Corroborando com as declarações da vítima, a testemunha, ERIKA VANESSA COSTA LIMA (ID. 159569349, pág. 09), relatou que, desde a infância, lembra-se de o pai apresentar comportamento agressivo e violento, principalmente quando consumia bebidas alcoólicas, hábito frequente nos finais de semana. Disse ter presenciado inúmeras discussões e agressões entre os pais, inclusive situações em que ambos chegaram às vias de fato, sendo comum que ela e o irmão tentassem defender a mãe, que sempre se mostrava temerosa e submissa diante das atitudes do companheiro.

Afirmou que, o genitor possui variações bruscas de humor, alternando momentos de calma com explosões de raiva, acompanhadas de discussões, ofensas e ameaças. Observou que, nos últimos meses, o comportamento agressivo tem se intensificado, voltando-se tanto contra ela quanto contra a mãe. Mencionou ser diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estar em tratamento para ansiedade e depressão, condições agravadas pela convivência com episódios de violência psicológica praticados pelo pai, os quais envolvem xingamentos, intimidações e ameaças, especialmente quando ele está alcoolizado.

Contou que, o genitor costuma provocar deliberadamente a mãe, adentrando ao quarto dela para iniciar discussões e humilhações, chegando a insinuar que ela estaria “louca”. Em certa ocasião, chegou a ameaçar colocar chumbinho, substância tóxica popularmente usada para envenenamento, na comida e na boca da vítima. Embora posteriormente tenha afirmado que se tratava de brincadeira, destacou que as falas tinham nítido intuito de amedrontar e intimidar.

Acrescentou que a mãe chega a se trancar no quarto aos finais de semana, com medo de agressões, e que o comportamento do pai se agravou após a descoberta de um relacionamento extraconjugal no início do ano. Aduziu que, no dia 31/08/2025, pela manhã, ao confrontá-lo sobre o caso, o genitor passou a ofendê-la e chamá-la de louca. À noite, já embriagado, voltou a discutir, afirmando que ela e a mãe eram duas cobras e que iriam pagar o pato lá na frente. Em meio à discussão, a declarante disse que não suportava mais vê-lo humilhar a mãe, ao que o autor respondeu de forma desdenhosa, dizendo que sua vida não dizia respeito à filha e que ainda era ele quem a sustentava, tentando, assim, desqualificá-la como filha e moradora da casa.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“A peça acusatória não precisa descrever minuciosamente todos os detalhes da conduta, bastando que contenha elementos suficientes para possibilitar o exercício da ampla defesa.” ((STJ,
AgRg no AREsp 1.573.676/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Em observância dos autos, a denúncia
descreve a relação entre acusado e vítima (companheiros há mais de 40 anos); narra condutas reiteradas de ameaça, inclusive com referência a frases específicas;

menciona contexto de violência doméstica e psicológica; indica período aproximado dos fatos (inclusive episódio recente com data e horário aproximado); aponta testemunha presencial das ameaças (filha do casal).

Diferentemente do alegado pela defesa, não se trata de narrativa genérica ou abstrata. Ao contrário, a peça acusatória delimita um contexto contínuo de violência, típico dos crimes praticados no âmbito doméstico, nos quais nem sempre é possível a precisa individualização cronológica de cada conduta.

A jurisprudência pátria, inclusive, reconhece que:

Nos crimes de violência doméstica, especialmente aqueles de natureza habitual ou reiterada, admite-se certa flexibilização na indicação exata de datas, desde que haja contexto fático minimamente delimitado.

Ademais, consta da denúncia a indicação de episódio específico ocorrido em
01/08/2025, por volta das 19h30
, o que reforça a suficiência descritiva da inicial.

DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES INVOCADOS PELA DEFESA

Os precedentes do STF e do STJ citados pela impetração tratam de hipóteses em que: inexistia qualquer descrição concreta da conduta do agente; ou haja imputação coletiva sem individualização mínima.

Não é o caso dos autos.

Aqui, há atribuição clara e individualizada de condutas ao paciente, com descrição de ameaças concretas e reiteradas, inclusive com conteúdo específico (ameaça de envenenamento e expressões intimidatórias).

POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA

A denúncia permite ao acusado: compreender os fatos que lhe são imputados; contraditar as declarações da vítima e testemunha e

produzir prova em sentido contrário.

Eventuais inconsistências, lacunas ou controvérsias quanto à prova
devem ser dirimidas na instrução criminal
, não sendo o habeas corpus meio adequado para aprofundamento fático-probatório.

JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL

A justa causa está evidenciada por declarações da vítima; depoimento testemunhal corroborativo e narrativa coerente e contextualizada.

Conforme entendimento consolidado do STJ:

“
Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova
.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/08/2023, DJe 18/08/2023)

Diante do exposto,
não se verifica inépcia da denúncia
, tampouco ausência de justa causa apta a justificar o trancamento da ação penal.

O prosseguimento da ação penal é medida que se impõe, a fim de que os fatos sejam devidamente apurados sob o crivo do contraditório e da ampla

Por tais razões de decidir,
conheço
do
Habeas Corpus
impetrado, e
denego a ordem
impetrada, mantendo hígido o prosseguimento da ação penal nº 0820669-64.2025.8.14.0401.

É o voto.

Belém-PA, 09 de abril de 2026

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/04/2026